Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRANI ALVES PINHO contra decisão de Id 222537581 (origem) que, na ação ordinária c/c tutela provisória movida em desfavor do BANCO INTER SA e OUTROS, processo no 0706071-35.2024.8.07.0011, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos tomados pela agravante junto às instituições financeiras rés que ultrapassem 30% da sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (Id 68093468), a autora agravante sustenta, em suma, que “a Medida Provisória no 2.215-10/2001, em seu artigo 14, § 3o, estabelece que o total de descontos facultativos e obrigatórios não pode ultrapassar 70% da remuneração bruta dos militares. No entanto, essa norma trata do somatório de todos os descontos, inclusive os obrigatórios, não se aplicando diretamente às consignatórias bancárias. Nesse sentido, a Lei Federal no 10.820/03, em seu artigo 2o, § 2o, inciso I, limita os descontos exclusivamente para empréstimos consignados em 30% da remuneração líquida, sendo essa a legislação mais adequada e específica ao caso em tela, conforme reconhecido pela jurisprudência”, sob pena de inviabilizar o sustento do devedor e de sua família. Pondera que o mínimo existencial não pode ser comprometido, sob pena de violação aos direitos fundamentais. Ressalta o grave risco de dano irreparável ao seu direito, uma vez que a sua situação financeira tem comprometido a sua dignidade e da sua família, pois os descontos exacerbados inviabilizam a manutenção de condições básicas de sobrevivência. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspenso o andamento do processo principal até que ultimada decisão definitiva no presente agravo de instrumento. E, no mérito, que seja provido o recurso, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida, limitando o desconto global dos empréstimos consignados devidos aos bancos agravados em 30% sobre os vencimentos líquidos mensais da autora agravante, desconsiderando os descontos obrigatórios, até a quitação das dívidas. Preparo regular (Ids 68093469 e 68093471). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida ou ainda do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem, de plano, qualquer irregularidade nos descontos de empréstimo consignados realizado no contracheque da autora. Além disso, não foi excedido o limite legal de 30% dos rendimentos brutos da autora (R$ 18.088,33) para descontos em folha referente a empréstimos consignados, que totalizam o valor de R$ 3.707,24 (Id 220666467, origem). No mais, em análise aos contracheques de setembro a outubro de 2024 colacionados nos autos principais (Ids 220666462, 220666465 e 220666467), chama a atenção o fato de que a autora agravante contratou os três empréstimos questionados em novembro de 2024 e em dezembro de 2024 ajuizou a presente ação. Ademais, ressalte-se que a existência de eventual abuso por parte das instituições financeiras diz respeito ao mérito da demanda principal e serão melhor apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora